Tribunal: TJDFT
Processo: 0759973-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSINATURA DE REVISTA. NÃO COMPROVAÇÃO. COMPRA E VENDA REGULAR E COMPROVADA PELA RECORRIDA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos da recorrente.
2. A recorrida suscitou preliminar de intempestividade do recurso inominado interposto pela recorrente, ponderando que o prazo de interposição do presente recurso é de 10 (dez) dias, consoante art. 42 da Lei 9.099/95, e que a ciência da recorrente foi registrada em 30/06/2023, tempestivo o recurso apresentado no último dia do prazo, 14/07/2023. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA.
3. Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais em face da recorrida argumentando, em suma, que em 2017 fez uma assinatura da revista Isto é, que o fornecimento estava regular mas passou a receber ligações para confirmações de contrato, que em 03/08/2021 solicitou o cancelamento da assinatura, que após a solicitação recebeu notificação do débito de quatro parcelas em seu cartão de crédito, que a recorrida teria informado que os pagamento eram condição para o cancelamento, que pagou as parcelas, que em 18/12/2021 foi informada que teria que pagar mais quatro parcelas para concluir o cancelamento, que, mesmo após a troca de cartão de crédito, os débitos continuaram a ser efetivados e que não recebeu nenhuma revista após externar o desejo de cancelamento.
4. Recurso próprio, tempestivo e acompanhado de preparo (Id n. 50290721).
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de rescisão contratual e indenização por danos materiais e morais.

6. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que possui direito à inversão do ônus da prova, em razão de ser hipossuficiente e serem verossímeis as suas alegações. Aduz que a recorrida pratica a mesma conduta abusiva com outros clientes, que omitiu parte das ligações por ela realizadas, que não apresentou gravações das áreas de contratação e cancelamento. Sustenta que recebeu revistas sem tê-las solicitado, que o contrato não poderia ser renovado sem a sua anuência e que sofreu abalo moral com as práticas abusivas da recorrida. Requer a reforma da sentença para compelir a recorrida a rescindir o contrato e indenizá-la por danos materiais e morais.
7. Em contrarrazões, a Recorrida argumenta que restou provada a contratação de produtos de leitura, inexistindo contratação de assinatura, que todas as informações foram devidamente repassadas à recorrente e que não há que se falar em rescisão de contrato em virtude de o produto ter sido efetivamente entregue à recorrente.
8. Para que seja deferida a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6, VIII, do CDC, é necessário que se atenda a ao menos um de seus requisitos e não se verifica, no caso em apreço, hipossuficiência da parte contratante tampouco a inequívoca verossimilhança das alegações trazidas para análise desta Turma. A recorrente é professora universitária, mora na capital e, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, recolheu custas e está representada por advogado particular, o que não corrobora com a alegada hipossuficiência. A probabilidade dos fatos narrados, por sua vez, resta prejudicada pela ausência de elementos mínimos para ampará-la.
9. Apesar de argumentar ter havido práticas abusivas por parte da recorrida, dentre elas cobranças após pedido de cancelamento, as gravações acostadas aos autos apontam para a existência de compras feitas regularmente e sem que houvesse privação do direito à informação adequada sobre a aquisição. Além disso, para o atendimento do pleito de rescisão contratual é imprescindível a demonstração de que havia relação entre as partes com tal natureza, e nos autos não há qualquer elemento que indique ter a recorrente contratado serviço de assinatura para o recebimento de revistas.
10. No mesmo caminho, inexistem elementos que indiquem ter havido qualquer dano suscetível de reparação.
11. Sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência dos pedidos virtude da ausência de provas quando a parte não o faz a contento.
12. Consistindo o recolhimento de custas ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, resta patente o consequente indeferimento do pleito.
13. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida. Gratuidade indeferida.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.